Tribunal: TJSP
Processo: 2285122-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento da sentença. Tutela provisória para anotação premonitória em matrícula de imóveis supostamente alienados em fraude à execução. Possibilidade de análise imediata. Execução não suspensa. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica já julgado. Agravo interposto pelo executado e pela sociedade recebido sem efeito suspensivo. Tema não objeto de recurso

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento da sentença. Tutela provisória para anotação premonitória em matrícula de imóveis supostamente alienados em fraude à execução. Possibilidade de análise imediata. Execução não suspensa. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica já julgado. Agravo interposto pelo executado e pela sociedade recebido sem efeito suspensivo. Tema não objeto de recurso diverso. Tutela provisória, porém, indeferida. Anotação premonitória destinada a preservar bens do executado. Imóveis em nome dos pais do executado e que foram doados por escritura pública, com anuência dos herdeiros necessários. Documentos, em juízo perfunctório, aparentemente insuficientes para embasar a tese de que referidos bens foram adquiridos com recursos dilapidados pelo devedor. Relevância do contraditório. Decisão reformada para se autorizar o prosseguimento da execução. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000058657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2285122-02.2019.8.26.0000, da Comarca de Panorama, em que é agravante
ANTONIO ARANEGA MARTINS, Interessados MANOEL LOURENÇO DIAS
(ESPÓLIO), GUILHERME HENRIQUE TROIANI DIAS e MARIANA TROIANI
DIAS, é agravado ARIOVALDO DIAS LOURENÇO.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2285122-02.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2285122-02.2019.8.26.0000
Agravante: Antonio Aranega Martins
Agravado: Ariovaldo Dias Lourenço
Interessados: manoel lourenço dias, Guilherme Henrique Troiani Dias e
Mariana Troiani Dias
Comarca: Panorama
Voto n. 8882
Agravo de instrumento. Cumprimento da sentença. Tutela
provisória para anotação premonitória em matrícula de
imóveis supostamente alienados em fraude à execução.
Possibilidade de análise imediata. Execução não suspensa.
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica já
julgado. Agravo interposto pelo executado e pela sociedade
recebido sem efeito suspensivo. Tema não objeto de
recurso diverso. Tutela provisória, porém, indeferida.
Anotação premonitória destinada a preservar bens do
executado. Imóveis em nome dos pais do executado e que
foram doados por escritura pública, com anuência dos
herdeiros necessários. Documentos, em juízo perfunctório,
aparentemente insuficientes para embasar a tese de que
referidos bens foram adquiridos com recursos dilapidados
pelo devedor. Relevância do contraditório. Decisão
reformada para se autorizar o prosseguimento da execução.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se,
na
origem,
de
cumprimento
de
sentença
instaurado por Antônio Aranega Martins em face de Ariovaldo Dias Lourenço.
Sobreveio a r. decisão, copiada às fls. 177/179, que, ante a
pendente apreciação de recursos oriundos da instauração de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, considerou suspensa a execução e não
conheceu da alegação de fraude à execução formulada, bem como não acolheu os
embargos de declaração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2285122-02.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Irresignado, recorre o exequente, alegando, em síntese, que: (i) a
suspensão provocada pela instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica deve perdurar tão somente até decisão de mérito em
primeiro grau; (ii) não foi atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento
interposto pelo executado; (iii) a fraude à execução sob apreciação no agravo de
instrumento 2191398-41.2019.8.26.0000 tem objeto diverso da fraude à execução
ora aventada; (iv) não foram apreciados os pedidos de anotação da existência da
presente demanda nas matrículas de dois imóveis; (v)“Importante consignar, por
fim, que se trata de dívida de quase 1 milhão de reais, e vários meios executórios
serão necessários para o recebimento da dívida que se arrasta por mais de 20
anos”.
Pede, em sede de antecipação de tutela recursal, inclusive, o
prosseguimento da execução, bem como a anotação da existência do presente
feito na matrícula dos seguintes imóveis: (i) propriedade rural de matrícula n.
10.015 do CRI de Botaguassu/MS; (ii) imóvel urbano de matrícula 16.240, do CRI de
Presidente Epitácio/SP.
O recurso foi processado às fls. 213/216 somente no efeito
devolutivo.
O agravado respondeu às fls. 219/221.
O recorrente reiterou às fls. 240/245 o pleito de antecipação da
tutela recursal.
É o relatório.
Antônio Arenga Martins move execução contra Ariovaldo Dias
Lourenço no âmbito de cumprimento da sentença que rejeitou embargos
monitórios. O crédito esteve representado em nota promissória emitida como
pagamento para compra de gado, em meados de 1998.
O exequente requereu a instauração de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica visando alcançar os bens da sociedade
Olhos de Presidente Epitácio LTDA., da qual o devedor é sócio minoritário. O pleito
foi acolhido, mas com ressalva de que a responsabilidade patrimonial estava

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2285122-02.2019.8.26.0000 -Voto no
4
adstrita ao percentual da quota social do executado.
As partes, então, agravaram. O exequente pleiteou, no agravo de
instrumento n. 2191398-41.2019.8.26.000, a responsabilidade integral da
sociedade e o reconhecimento de fraude à execução na transmissão das quotas da
sócia Elenir Aparecida Troiani Dias, cônjuge do executado, aos filhos do casal,
Guilherme Henrique Troiani Dias e Mariana Troiani Dias. O executado, por sua vez,
juntamente com a sociedade, aforou o agravo n. 2133095-34.2019.8.26.0000, no
afã de salvaguardar a autonomia patrimonial.
Ato contínuo o exequente requereu a penhora do faturamento de
Olhos de Presidente Epitácio LTDA. O pleito foi enjeitado, porque o magistrado
optou por aguardar o desfecho dos agravos pendentes. Dessa decisão adveio o
agravo n. 2285003-41.2019.8.26.0000, em que o interessado pugna pelo
reconhecimento dos efeitos imediatos da superação da personalidade jurídica.
Paralelamente,
o
credor
suscitou
fraude
à
execução
relativamente à alienação dos seguintes bens: (i) imóvel rural de matrícula n.
10.015, do SRI de Botaguassu/MS; (ii) ao imóvel urbano de matrícula 16.240, do
CRI de Presidente Epitácio/SP; (iii) gados movimentados pelo executado em nome
do seu genitor, Sr. Manoel Lourenço Dias. Alegou que Ariovaldo é o proprietário de
fato desses bens, tendo encetado inúmeras manobras para ocultá-los do feito de
origem, que tramita desde 2002. Sustentou que Ariovaldo o registrou em nome de
seus pais, Manoel Lourenço Dias e Maria Dias Medina. Os genitores, por sua vez, os
transmitiram a título gratuito aos dois netos, Guilherme e Mariana, filhos do
executado.
Nesse contexto, o exequente postulou tutela cautelar para que
fosse determinada a anotação da existência da execução nas matrículas dos
imóveis. A título definitivo, pleiteou a citação dos interessados, exibição de rol de
documentos, produção de outras provas e, com fulcro nos arts. 790, III e V, e 792,
IV, o reconhecimento da fraude à execução. Sucessivamente, requereu a anulação
das alienações gratuitas, aduzindo se tratar de doação inoficiosa.
Sobreveio, nesse contexto, a r. decisão increpada, que rejeitou a
tutela cautelar, nos seguintes termos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2285122-02.2019.8.26.0000 -Voto no
5
“Fls. 668/798: Impossível de apreciação da matéria
ventilada por ora já que a execução encontra-se
suspensa e a alegação de fraude à execução também
é objeto do AI 2191398-41.2019.8.26.0000, cujo
julgamento também está pendente no incidente de
desconsideração de personalidade jurídica” (fls. 178).
Pois bem; diversamente do que considerou o ilustre magistrado,
não há motivo para sobrestar o feito de origem.
O incidente de desconsideração da personalidade jurídica já foi
solucionado, havendo o nobre magistrado acolhido o pedido. Não obstante a
sociedade e seus sócios tenham agravado, o recurso foi processado sem efeito
suspensivo,
porquanto
ausente
relevante
fundamentação
(AI
n.
2133095-34.2019.8.26.0000, fls. 62/64).
Não é demais anotar que o agravo de instrumento carece de
efeito suspensivo ex lege, incumbindo ao relator, se convencido da presença dos
requisitos previstos no art. 995 do CPC1, sustar a eficácia do pronunciamento
impugnado (art. 1.019, I, do CPC2). Ao não vislumbrar probabilidade de
acolhimento da impugnação, autorizado está a processar o agravo unicamente no
efeito devolutivo, permitindo, por consequência, a eficácia imediata do decisum
impugnado.
Do mesmo modo, não se compactua com a compreensão de que
a mencionada fraude à execução, no tocante aos bens imóveis, está sendo travada
no bojo do agravo de instrumento n. 2191398-41.2019.8.26.000, interposto pelo
exequente. Naquele recurso, o credor almeja o reconhecimento da ineficácia da
cessão de quotas sociais feita pela Sra. Elenir Aparecida Troiani Dias, esposa do
1 “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição
legal ou decisão judicial em sentido diverso (...) Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida
poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de
dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento
do recurso”.
2 Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído
imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5
(cinco) dias: - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela,
total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2285122-02.2019.8.26.0000 -Voto no
6
executado, aos filhos do casal, Guilherme e Mariana. Conquanto se trate de fraude
à execução, os bens e as alienações são diversos.
Não se confundindo os objetos e à míngua de impedimento ao
prosseguimento da execução, o requerimento, sobretudo ao se considerar a
finalidade acautelatória, deve ser conhecido desde logo.
Analisa-se, então, a questão nesta oportunidade.
O pedido é indeferido.
O art. 828 do CPC3, ao possibilitar ao exequente a anotação
premonitória, pressupõe que o bem integre o domínio do executado.
No caso vertente, porém, seja porque estão matriculados em
nome dos pais do executado, seja porque há escritura pública de doação destes
aos seus netos, os imóveis em testilha, a rigor, não estão no domínio do devedor.
Ademais, em análise das matrículas carreadas aos autos, extrai-se
que os bens foram adquiridos pelo Sr. Manoel Lourenço Dias e pela Sra. Maria Dias
Medina de terceiros, sem nenhum vínculo com as partes ou com a causa, e não
pelo executado. Conquanto o agravante aduza ter sido utilizado dinheiro de
Ariovaldo, auferido com a venda de bens semoventes (gado), neste momento não
se vislumbra prova nesse sentido.
Note-se, a esse respeito, que a compra do imóvel rural (matrícula
n. 10.015) foi viabilizada, em grande parte, por carta de crédito emitida por
administradora de consórcio. Pela matrícula juntada às fls. 81/82, constata-se que
Manoel e Maria figuraram como devedores fiduciários do grupo, presumindo-daí
que o casal era titular da quota contemplada. Essa constatação contradiz parte da
versão sustentada pelo recorrente, na medida em que os fundos para aquisição do
imóvel, ou ao menos parcela expressiva deles, aparentemente não vieram da
venda de semoventes.
Não se está, com efeito, a mitigar a probabilidade de êxito da
3 “Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida
pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de
imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2285122-02.2019.8.26.0000 -Voto no
7
tese sustentada. Há, com efeito, questões relevantes a serem submetidas ao
contraditório, a exemplo da exploração exclusiva, pelo executado, do imóvel
urbano em nome de seus pais e por eles doados diretamente aos seus filhos (isto
é, aos filhos do devedor). Menciona-se, além disso, a anuência aparentemente
incondicionada do executado e de seus irmãos com as alienações a título gratuito.
Essa última controvérsia, a propósito, está sendo tratada nos autos do inventário
do Sr. Manoel Lourenço Dias, processo também instaurado pelo exequente.
Não obstante, ao se considerar que os imóveis estão em nome de
terceiros e, além disso, a impossibilidade de se inferir, somente com base nos
documentos até então carreados, que a aquisição se deu com recursos dilapidados
do devedor, mostra-se prudente aguardar, em prestígio ao contraditório, a
manifestação da parte contrária e, sobretudo, a citação dos donatários, nos termos
do art. 792, §4o, do CPC, até para se averiguar a pertinência de dilação probatória
para melhor instrução dos fatos constitutivos do direito reclamado.
Em conclusão, a irresignação é provida em parte, somente para
autorizar o prosseguimento da execução e conhecer do pleito de tutela provisória,
a qual, porém, é indeferida.
Considera-se prequestionada a matéria devolvida, com a ressalva
de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos
suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o
recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2285122-02.2019.8.26.0000 -Voto no
8